Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) Analisar a possibilidade de despronúncia e desclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo ou ameaça.
III – Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura ato típico de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando se trata de mera identificação de pessoas previamente conhecidas. 3.1. A ausência de repetição do ato em juízo não gera nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento não é o único indício da autoria. 3.2. A fase investigativa é de natureza inquisitiva, não sendo obrigatória a presença de advogado ou do Ministério Público nos atos realizados na delegacia.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em despronúncia dos acusados.
6. É incabível a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não está evidente a ausência de intenção de matar (animus necandi) ou que causa superveniente relativamente independente tenha, por si só, causado o resultado, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar as referidas teses.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2014795, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Tuma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão n. 2015268, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.